Tribunal: TJBA
Processo: 8008318-44.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8008318-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO
INDENIZATÓRIA
. DESCONTOS INDEVIDOS
EM PROVENTOS DE APOSENTA
D
ORIA
.
MASTER PREV – CLUBE DE BENEFÍCIOS. ASSOCIAÇÃO PRIVADA
. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da
4
ª Vara Cível e Comercial da Comarca da Capital, em face do Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, no bojo da Ação
Indenizatória
n° 8115353-94.2024.8.05.0001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir se a controvérsia envolvendo descontos indevidos, alusivos a serviço prestado por Associação Civil, configura relação de consumo, atraindo, por conseguinte, a competência do Juízo especializado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º) adota a teoria finalista para conceituar consumidor e fornecedor, bastando que o destinatário final do serviço seja pessoa física ou jurídica e que o fornecedor atue no mercado de consumo mediante contraprestação.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que entidades sem fins lucrativos, que prestam serviços mediante remuneração, enquadram-se como fornecedoras para fins de aplicação do CDC, independentemente de sua natureza jurídica.

5.
No caso concreto, a
Master Prev
oferece inúmeros serviços no mercado de consumo, mediante contraprestação financeira, o que justifica a incidência do CDC, atraindo a competência do Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo.

IV. DISPOSITIVO

6.
Conflito procedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n.º 8008318-44.2025.8.05.0000, sendo Suscitante o
JUÍZO DA
4
ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR
e Suscitado o
JUÍZO DA 5ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA D
A CAPITAL.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade dos votos, em
JULGAR PROCEDENTE O PRESENTE CONFLITO
.